Tribunal: TJMT
Processo: 1004676-04.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004676-04.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Alienação Fiduciária, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROSANA RIBAS SANTOS - CPF: 570.729.064-87 (APELANTE), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENVIO PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR - CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA PELO MOTIVO "NÃO PROCURADO" - MORA NÃO CONFIGURADA - LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO REVOGADA - RESTITUIÇÃO DO BEM OU DEPOSITO DO VALOR CORRESPONDENTE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

De acordo com a jurisprudência pacífica deste e. Tribunal de Justiça, a mora constitui-se
ex re
nas hipóteses do parágrafo 2º do artigo 2º do Decreto-Lei n. 911 de 1969, ou seja, uma vez não paga a prestação no vencimento, já se configura a mora do devedor, que poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento.

A notificação extrajudicial enviada ao devedor no endereço indicado no contrato, mas devolvida pelos correios pelo motivo "

não procurado ", não serve para caracterizar a mora.

Com a revogação da liminar de busca e apreensão, o bem deve ser restituído ao devedor fiduciário ou na impossibilidade de devolução do veículo, o dever de restituição converte-se em obrigação de pagamento do valor auferido com a venda do bem, devendo ser depositado o valor do veículo pela Tabela Fipe, devidamente atualizada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ROSANA RIBAS SANTOS
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.
1004676-04.2019.8.11.0041,
movida em seu desfavor pelo
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
,

nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTE
os pedidos formulados na Petição Inicial, consolidando a posse e propriedade plena do veículo em favor da autora, bem como extinguindo o processo, com resolução de mérito, condenando a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme determina o parágrafo 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Em síntese, a apelante defende que a sentença prolatada não analisou o pressuposto de constituição válida e regular do processo, (regularidade da comprovação da constituição em mora), motivo pelo qual pugna seja o Recurso de Apelação conhecido e provido, com o acolhimento da preliminar prejudicial de mérito, com o fim de reformar a r. sentença e revogar a decisão liminar, extinguindo o feito sem resolução de mérito, bem como condenando a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, no importe de 15% (quinze por cento), sobre o valor atualizado da causa.

Devidamente intimada, a apelada deixou de apresentar suas contrarrazões recursais, conforme consta na Certidão de Decurso de Prazo, juntado aos autos (id. 48860997).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Prefacialmente, defiro o pedido de id. 48860995 - Pág. 19, para que todas as intimações destinadas à apelante sejam publicadas na Imprensa Oficial exclusivamente em nome do advogado Herbert Costa Thomann, OAB-MT n. 27.466, sob pena de nulidade.

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1004676-04.2019.8.11.0041, julgou procedente os pedidos formulados na Petição Inicial, consolidando a posse e propriedade plena do veículo em favor da autora bem como extinguindo o processo, com resolução de mérito, condenando a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios que fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, conforme determina o parágrafo 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a apelante integra o grupo/cota de consórcio n. 8243/180, administrado pela apelada e, em consequência, foi contemplada em cota consorcial, vindo a adquirir um veículo.

Aduz, ainda, a apelada que, com a referida aquisição e para garantir o grupo, da dívida remanescente após a contemplação, a apelante assinou Contrato com Garantia de Alienação Fiduciária, transferindo à administradora o domínio resolúvel e a posse indireta do veículo.

Ocorre que, segundo a apelada, a partir do dia 10 de novembro de 2016, a apelante tornou-se inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações e, seguindo os procedimentos estabelecidos pela Lei n. 13.043 de 2014, constituiu a mora da apelante, por meio de notificação formalizada por carta registrada com aviso de recebimento.

Relata que atualmente o débito em aberto perfaz o montante de R$ 32.897,92 (trinta e dois mil, oitocentos e noventa e sete reais e noventa e dois centavos).

Dessa forma, ingressou com a presente demanda requerendo, liminarmente, a busca e apreensão do veículo, que foi deferida e cumprida, com a consequente apreensão do veículo.

Irresignada, a apelante interpôs o presente recurso suscitando que o Magistrado deixou de analisar pressuposto de constituição valida e regular do processo, qual seja, a regularidade da comprovação da constituição em mora, bem como não determinou à apelada que fosse apresentado nota fiscal de venda do veículo, para apurar eventual saldo em favor da apelante, requerendo seja desconstituída a sentença e revogada a liminar com a restituição do bem apreendido ou de seu valor correspondente.

A despeito do brilhantismo do Magistrado
a quo
, não obstante a decisão singular, compulsando os autos, tem-se que assiste razão à apelante.

Insurge a apelante acerca da consideração da constituição em mora pelo Magistrado, que considerou como válida a notificação enviada ao endereço da apelante, constante no contrato entabulado entre as partes.

Sabe-se que o direito de o credor fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do devedor, está diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor do que dispõe os artigos 2º e 3° do Decreto-Lei n. 911 de 1969 (grifos nossos):

Art. 2º No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

[...]

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e
poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento
, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

[...]

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora
, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

Outro não é o entendimento jurisprudencial do e. Superior Tribunal de Justiça, consoante se a Súmula n. 72, que estabelece: A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Ocorre que, apesar de a apelada ter enviado carta com aviso de recebimento

no endereço do domicílio do devedor, a fim de sua notificação, requisito indispensável à constituição da mora, tal ato não restou concretizado, não restando configurada a mora, haja vista a devolução do aviso de recebimento com motivo “não procurado”.

É importante registrar que a expressão “não procurado” não significa dizer que os servidores dos Correios não procuraram ou não localizaram o endereço do devedor. Significa dizer que a entrega postal é do tipo interno e que o destinatário não se deslocou até a unidade dos correios para receber o objeto da correspondência, conforme procedimento previsto na Lei n. 6.538 de 1978, bem como a Portaria do Ministério das Comunicações n. 6.206 de 2015.

Assim, verifica-se não ser crível acreditar que não havia como a entrega da notificação à devedora ter acontecido no endereço designado, haja vista residir à Avenida A, n. 05, bairro Residencial Altos do Parque I, CEP 78096-385, nesta capital.

Dessa forma, compreende-se que não resta configurada a mora, porque não foram esgotadas as possibilidades de notificação extrajudicial no endereço domiciliar constante do contrato, já que foi realizada apenas uma única tentativa infrutífera de envio da notificação.

Corroborando o quanto exposto, importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este e. Tribunal de Justiça, a seguir transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -
NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO LOCAL INDICADO PELO DEVEDOR
-
DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "NÃO PROCURADO"
- PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO -
MORA NÃO COMPROVADA
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Se a notificação extrajudicial não chegou a ser entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não está caracterizada a mora
, e a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a localização do devedor. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ). (N.U 1001630-61.2018.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2019, Publicado no DJE 03/02/2020)

Frisa-se, ainda, que diante da extinção da ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, transitado em julgado, a decorrência lógica é o retorno das partes ao
status quo
, anotando que diante da impossibilidade de devolução do veículo, o dever de restituição converte-se em obrigação de pagamento do valor auferido com a venda do bem.

Desse modo, incumbe ao credor fiduciário, ora recorrente, caso haja a impossibilidade de restituir o veículo alienado, ofertar em depósito judicial o valor do veículo auferido com a venda do bem, devendo prestar contas nos próprios autos, para que se apure a existência de eventual saldo com relação ao contrato firmado entre as partes ou, ainda, saldo remanescente da aplicação do valor auferido com a venda a ser repassado ao devedor fiduciante.

Nesse contexto, urge trazer à baila o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, cuja transcrição segue abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, DO CPC - INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA PARA DAR PROSSEGUIMENTO NA AÇÃO – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO -
RESTITUIÇÃO DO BEM PELO CREDOR OU NA IMPOSSIBILIDADE DESTA, O DEPOSITO DO VALOR CORRESPONDENTE AO DO VEÍCULO DE ACORDO COM A TABELA FIPE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Intimado pessoalmente o autor para dar andamento no processo conforme dispõe o art. 485, § 1º do CPC, deixar transcorrer in albis o prazo, caracteriza desídia do autor e impõe-se a extinção por abandono. 3. “Para a extinção da ação por abandono da causa, é necessária a intimação pessoal da parte autora, sendo descabida a intimação de seu advogado. Incidência da Súmula n. 83/STJ”. (EDcl no AgRg no AREsp 205.965/MA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 19/02/2016). 4.
Na impossibilidade de devolução do veículo ao devedor fiduciário, o dever de restituição converte-se em obrigação de pagamento do valor auferido com a venda do bem, devendo ser depositado o valor do veículo pela Tabela Fipe, devidamente atualizada
. (N.U 0001226-66.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 03/09/2019, Publicado no DJE 11/11/2019)

Assim, não comprovada a mora do devedor, não restam preenchidos os requisitos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, devendo ser reformada a sentença julgando extinto o feito, sem resolução de mérito, nos moldes do inciso IV do artigo 485 do Código de Processo Civil.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação para reformar a sentença combatida e determinar a devolução do bem apreendido ou o seu valor respectivo atualizado.

Atento ao disposto no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, inverto o ônus sucumbencial e majoro os honorários advocatícios arbitrados, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021